Tribunal: TJES
Processo: 5007800-61.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007800-61.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS NICOLI SIMMER
INTERESSADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, PRINCIPALMENTE DIANTE DA CONDUTA DILIGENTE EMPREENDIDA PELO PRÓPRIO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em face da sentença que julgou improcedente seus pedidos, requerendo a condenação da Recorrida em danos materiais, no montante de R$ 2.049,00, e em danos morais, com a fixação de compensação no valor de R$ 8.000,00.
2. Verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.
3. Observo que a própria Recorrida reconhece que o cancelamento do voo do Recorrente ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência (manutenção emergencial de aeronave), fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade e ao risco empresarial da Recorrida, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor (que efetivamente ocorreram, ainda que o Recorrente tenha sido realocado em outro voo), ainda que de forma parcial.
4. Isso porque, em relação aos danos materiais, não há dúvidas do prejuízo suportado pelo Recorrente, consubstanciado na contratação de outro escritório de advocacia (em razão de sua ausência, ocasionada pela falha da Recorrida) para acompanhamento de diligência, com custo de R$ 2.000,00 (vide ID 1143598), bem como a partir da ausência de reembolso do valor pago a título de “assento conforto” (fato nem sequer impugnado pela Recorrida), no montante de R$ 49,00, totalizando a quantia de R$ 2.049,00 a ser restituída ao consumidor.
5. Tal dano material guarda claro nexo de causalidade com a falha (fortuito interno) na prestação dos serviços de transporte aéreo de responsabilidade da Recorrida, já que haveria prazo adequado para o início da diligência (10h) se o desembarque tivesse ocorrido no aeroporto (Congonhas) e no horário original (08:10h). Não há culpa exclusiva do consumidor, nem mesmo culpa concorrente que afastasse o dever de indenizar os danos concretamente suportados (chegada apenas às 09:15h no aeroporto de Guarulhos, muito distanciado da cidade de São Paulo).
6. Contudo, em relação aos danos morais, ainda que a parte autora sustente a ocorrência de lesão à sua esfera extrapatrimonial, em virtude de certo embaraço ao exercício de sua atividade profissional (frustrando o cumprimento de compromisso previamente agendado), percebo que o próprio autor/recorrente, de forma responsável e prudente, agiu de modo a minimizar as consequências e os reflexos do atraso na sua esfera jurídica, garantindo a manutenção do seu bom nome profissional perante seu próprio cliente e terceiros, tando é assim que contratou um correspondente para acompanhar a diligência, cujos custos ora são reconhecidos também como prejuízo material a ser ressarcido, pelo que não há que se falar em danos extrapatrimoniais.
7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar, em parte, a sentença, condenando a Recorrida em danos materiais, no importe de R$ 2.049,00, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros de mora a contar da citação
.
8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.